Tribunal: TJBA
Processo: 8005902-28.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005902-28.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS RIOS Advogado(s): REBECA CAROLINE DOS SANTOS SILVA LEAL APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s):VERBENIA CARNEIRO SANTOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, RAIZA DE ARAUJO RAMOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME GENÉTICO PRESCRITO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o custeio de exame genético prescrito por oncologista para fins de planejamento cirúrgico de mastectomia, mas indeferindo o pleito indenizatório. A autora, diagnosticada com câncer de mama, teve negada a cobertura do exame "Painel Genético para câncer de mama por Next Generation" sob justificativa de ausência de cobertura contratual, sendo autorizada apenas análise limitada (BRCA1/BRCA2 por MLPA). Após meses de requerimentos administrativos infrutíferos e com tutela de urgência deferida em juízo, postulou a condenação da operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de cobertura de exame genético por parte da operadora de plano de saúde, em caso de paciente oncológica com prescrição médica específica, configura conduta abusiva apta a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que compete ao médico assistente, e não à operadora de saúde, a escolha do tratamento adequado ao paciente, devendo o plano custear os procedimentos prescritos sempre que a doença estiver coberta contratualmente. A recusa de cobertura com base em Diretriz de Utilização da ANS, quando contrariada por prescrição médica fundamentada, configura prática abusiva vedada pelo CDC, sobretudo em situações de urgência ou vulnerabilidade. A negativa do exame prescrito, sucedida de exigências burocráticas e protelação injustificada, expôs a paciente oncológica à aflição desnecessária em momento de extrema fragilidade física e emocional, superando o mero aborrecimento cotidiano. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, dada a gravidade da doença, a essencialidade do exame para definição da conduta cirúrgica e o sofrimento acrescido pela conduta da operadora. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem acarretar enriquecimento sem causa. A reforma da sentença enseja a majoração dos honorários advocatícios, em observância ao art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005902-28.2023.8.05.0080, em que figura, como apelante, GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS RIOS, e, como apelada, UNIÃO MÉDICA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, condenando UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA a pagar à apelante, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)